Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705123-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LORENA CAMELO VALE DA SILVA RECORRIDA: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. 1. Aplicam-se ao perito judicial as causas de impedimento e suspeição previstas para o Juiz, devendo a arguição ser apresentada no prazo de 15 dias após sua nomeação (CPC/2015 465), sob pena de preclusão. 2. Demonstrado por meio de perícia técnica que os materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente são desnecessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial e inexistindo contraprova, deve ser considerada legítima a recusa de cobertura securitária. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 924, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida excedeu à sua competência quando, selecionando os materiais a serem utilizados na intervenção cirúrgica, substituiu-se à equipe de profissionais habilitados a realizar o procedimento cirúrgico, o que é inaceitável sob o ponto de vista ético-profissional. Afirma parcialidade do perito, o qual é réu em processo que discute erro médico e aduz que só não impugnou a atuação do perito dentro do prazo legal por não ter conhecimento da existência de um desentendimento entre ele e seu cirurgião. Por fim, argumenta que apenas a conclusão pericial foi levada em consideração para a decisão de improcedência da ação, deixando de observar importantes informações existentes no caderno processual. Por essa razão, entende estar comprovada a abusividade na recusa da recorrida em autorizar a intervenção cirúrgica com as especificações requeridas por profissional de alto gabarito, e, consequentemente, resta evidente o dever de indenizar por danos morais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 924, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Embora o perito tenha sido nomeado em 11.10.2017 (ID 12570774), a respectiva impugnação somente foi apresentada em 27.9.2018 (ID 12570850), ou seja, fora do prazo legal, tornando preclusa a alegação de suspeição. (...) Destaco que a ação judicial n° 0038289-41.2008.4.01.3400 (ID 12570853) e o respectivo depoimento judicial (ID 12570859), que supostamente dariam origem à suspeição, são anteriores à propositura desta ação (14.4.2012). Portanto, o possível comprometimento do perito judicial seria de conhecimento da autora desde o ato de sua nomeação para o encargo, não podendo ser alegado o conhecimento superveniente do vício. (...) Portanto, diante da conclusão pericial de desnecessidade do material cirúrgico e inexistindo provas em sentido contrário, deve ser mantida a r. sentença. Em consequência julgo prejudicado o apelo da autora no ponto em que postula indenização por danos morais, uma vez inexistir recusa indevida por parte da operadora do plano de saúde” (ID 16431570). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025